Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013137-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (AGRAVANTE), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LARA BRITO ROCHA - CPF: 752.008.991-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013137-20.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA - FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, em favor do credor fiduciário.

A pretensão ao reconhecimento de fraude a credores demanda o ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013137-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HERMES JOSE ZANCANARO

AGRAVADO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Hermes José Zancanaro
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que mova contra
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.)
, indeferiu o pedido para declarar ineficaz a Escritura Pública de Dação em Pagamento firmada entre a devedora Indiana Agri e o Sicredi Vale do Cerrado, que tem por objeto a matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste e determinou a baixa da penhora existente em referido imóvel.

Explica que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 21/05/2020, para receber o valor de R$ 661.413,75, na qual foi realizado o bloqueio/indisponibilidade de bens via CNIB dos imóveis com matrículas n. 7.533, n. 11.553 e n. 30.983, todos do CRI de Primavera do Leste.

Complementa que o imóvel com matrícula n. 30.983 se encontrava gravado com alienação fiduciária em favor do Sicredi Vale do Cerrado, decorrente da Cédula de Crédito Bancário B90536766-7, de sorte que a cooperativa, na qualidade de terceira interessada, peticionou no feito executivo e requereu o cancelamento da indisponibilidade do bem.

Informa que o Juízo determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para substituição da indisponibilidade por arresto dos direitos do executado sobre o referido imóvel.

Aduz, no entanto, que em 03/09/2020, a aqui agravada, então terceira interessada, Sicredi Vale do Cerrado, noticia nos autos executivos que diante do inadimplemento da também agravada Indiana Agri, esta compôs amigavelmente com a instituição financeira, na qual entregou o imóvel objeto de garantia fiduciária em dação em pagamento, para quitação de todas as suas dívidas.

Alega que a dação em pagamento se deu para pagamento de outros débitos, além do estampado na Cédula de Crédito Bancário B90536766-7, o que caracteriza fraude contra credores e usurpação do concurso de credores.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a prática de fraude à execução e usurpação do concurso de credores, e tornar ineficaz a escritura pública de dação em pagamento, para possibilitar que o imóvel com matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste responda pelos créditos executados.

Contraminuta da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado (id 96885993): esclarece que o imóvel objeto da dação em pagamento já era de seu domínio desde 02/09/2019, por força de garantia fiduciária. Complementa que em razão do inadimplemento, as partes convencionaram a entrega do bem para a liquidação da operação do financiamento. Assevera, de outra via, que o agravante pretende o reconhecimento de fraude contra credores, por meio de petição simples no bojo da execução, quando somente pode ser reconhecida no âmbito da ação pauliana. Reforça que não havia penhora dos direitos da executada, mas somente arresto dos direitos desta. Realça que não houve má-fé no recebimento do bem em dação em pagamento, já que a propriedade fiduciária lhe foi transferida no momento da contratação da alienação fiduciária, ocorrida muito antes da constituição do crédito e ajuizamento da ação pelo agravante. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta da agravada Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (id 100415467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013137-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Hermes José Zancanaro contra Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), indeferiu o pedido para declarar ineficaz a Escritura Pública de Dação em Pagamento firmada entre a devedora Indiana Agri e o Sicredi Vale do Cerrado, que tem por objeto a matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste, e determinou a baixa da penhora existente em referido imóvel.

Observa-se que foi deferida a indisponibilidade do imóvel com matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste, por meio do sistema CNIB, contudo, em razão do bem se encontrar alienado fiduciariamente em favor da Cooperativa, aqui agravada, determinou-se tão somente a averbação do arresto dos direitos do executado sobre o imóvel.

Por sua via, a cooperativa informou que o imóvel foi objeto de dação em pagamento, formalizado na Escritura Pública de Dação em Pagamento, na qual restou quitada a Cédula de Crédito Bancário B90536766-7.

A controvérsia cinge-se em saber ser referida Escritura Pública de Dação em Pagamento é ineficaz, por se tratar de fraude contra credores, a título de possibilitar que o imóvel em questão responda pela satisfação do crédito da executada Indiana Agri perante o credor, ora agravante.

Pois bem. Consta que a cooperativa na qualidade de vendedora fiduciária e a executada, Indiana Agri, na qualidade de compradora fiduciante, firmaram, em 20/07/2019, Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel, com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária, que tem por objeto a matrícula n. 30.983 do CRI de Primavera do Leste.

Diante disso, nesta execução, o Juízo afastou a indisponibilidade que recaiu sobre referida matrícula, por se tratar de imóvel em que restou constituída a propriedade fiduciária em nome da vendedora fiduciária, no caso o Sicredi Vale do Cerrado, ora agravado.

Ou seja, antes mesmo do ora agravante ajuizar a Ação de Execução contra a agravada Indiana Agri, ou mesmo do deferimento do arresto dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, o imóvel já constituía garantia fiduciária em favor da instituição bancária.

Ora, como é sabido, não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Ou seja, o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.

É certo, de outra via, que nada impede a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, como reconhecido pelo Juízo. Contudo, também é certo que somente após a quitação deste direito, o bem alienado irá pra o credor (exequente).

Ocorre que referido imóvel, em 24/08/2020, foi objeto de dação em pagamento para o próprio vendedor fiduciante, no caso, a instituição bancária, a fim de quitar o débito entre as partes, relativo à Cédula de Crédito Bancária B90536766-7, de modo que a propriedade transferiu-se plenamente à cooperativa.

Vale dizer, diante do débito da empresa Indiana Agri em relação ao imóvel, a propriedade do bem seria, de todo modo, consolidada em favor da vendedora, Sicredi Vale do Cerrado, que tinha a garantia da alienação fiduciária. A dação em pagamento, então, na hipótese, não alterou a condição patrimonial do devedor.

A princípio, ainda que a dação tenha ocorrido após o ajuizamento da execução, isso não a torna fraudulenta. Isso porque, a propriedade do bem seria, de todo modo, consolidada em favor da vendedora, qualquer que fosse o procedimento adotado, nos termos da Lei n. 9.514/97: consolidação nas mãos da credora fiduciária para posterior leilão ou dação em pagamento (art. 26 e § 8o).

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 9.514/97. TERCEIRA INTERVENIENTE. 1. Houve dação em pagamento, após ajuizamento da execução, do devedor em favor de pessoas jurídicas que lhe alienaram o imóvel e detinham alienação fiduciária em garantia. 2. A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, em favor do credor fiduciário. No caso, a propriedade do imóvel seria, de todo modo, consolidada em favor das credoras fiduciárias. A dação apenas simplificou o ato e ocorreu conforme permissivo legal. Não houve, portanto, fraude á execução, porque o bem, de todo modo, não teria ingressado na esfera patrimonial do devedor. O registro de consolidação da propriedade decorreu de mera necessidade registrária formal. 3. O terceiro juridicamente interessado pode ingressar nos autos para impedir atos processuais que poderiam ser por ele anulados em ação autônoma posterior. 4. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2088363-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)

Nesse contexto, o ora agravante questiona o instrumento de dação em pagamento, sob o enfoque de tal medida
usurpa o concurso de credores
. Nesse cenário pretende que se reconheça a ineficácia da escritura pública de dação em pagamento.

Ocorre que, ao contrário da fraude à execução, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma (Súmula 195 do STJ).

Sobre o tema Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A fraude contra credores não pode ser alegada nem reconhecida fora do âmbito da ação pauliana. É vedada sua alegação na contestação dos embargos de terceiro, razão por não não pode ser reconhecida nos referidos embargos (STJ 195). Se, durante o processo de execução, houver notícia da existência de fraude contra credores, o credor deve, querendo, ajuizar ação pauliana autônoma, vedado ao juiz determinar a penhora sobre o bem de posse ou propriedade de terceiro alheio à relação jurídica processual da execução.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1657)

A jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só estava na posse do imóvel, como também é o proprietário do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).
4. Para presumir-se a fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ).

5. No que tange à aludida fraude contra credores, imperioso destacar que tal matéria não é cognoscível em embargos, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico anulável, que somente perde eficácia por meio de sentença desconstitutiva proferida em ação própria. 6. Com efeito, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular no. 195, que assim prescreve: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

(TJ-MT - AC: 00131856520138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Execução de título extrajudicial – Doações de imóveis antes do ajuizamento da ação - Pretensão ao reconhecimento de fraude a credores – Hipótese que depende do ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório para comprovação dos requisitos caracterizadores – Artigo 158 do Código Civil – Não caracterização - Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2165055-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021)

Assim exposto, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021